Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. A ação foi ajuizada com pedido de internação em leito de UTI pediátrica, diante da omissão do ente público em providenciar o tratamento prescrito.
3. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 500,00.
4. A parte autora/apelante pleiteia a reforma da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do réu/apelado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a omissão administrativa do ente público justifica a aplicação do princípio da causalidade para fins de inversão dos ônus sucumbenciais; e
(ii) se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo em litígio contra o ente federativo ao qual pertence.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
7. A análise dos autos demonstra que a ação foi motivada pela omissão do DISTRITO FEDERAL em garantir, de forma tempestiva, a internação hospitalar necessária, conforme prescrição médica.
8. A inclusão do paciente em lista de espera, sem previsão de atendimento, não afasta a responsabilidade estatal nem a necessidade de provocação judicial.
9. A melhora clínica posterior não altera a relação de causalidade que justificou o ajuizamento da ação.
10. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente ao qual pertence, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.
11. A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sendo cabível a apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, fixados em R$ 500,00.
Tese de julgamento:
"1. A omissão administrativa do ente público que impede o acesso tempestivo a tratamento de saúde justifica a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.
2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.
3. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de valor inestimável pode ser feita por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 8o e 10, do CPC; art. 134 da CF; art. 4o, XXI, e art. 52 da LC no 80/94; art. 75, XII, 114 e 145 da LODF.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002/STF; Tema 1.313/STJ; Súmula 421/STJ; Acórdãos no 1280088 (5a Turma Cível), no 2041966 (1a Turma Cível), no 1975247 (5a Turma Cível), no 1815856 (8a Turma Cível).